Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021840-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), LIV MACHADO - CPF: 349.643.778-22 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL DR. JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO QUE NEGOU DIREITO DE VOTO DA CREDORA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO TEMPESTIVA DO CRÉDITO – ACOLHIMENTO DE DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ASSEGURAR O DIREITO A VOZ E VOTO DA CREDORA NO CONCLAVE – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS ACLARATÓRIOS PELOS RECUPERANDOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE “VÍCIOS” NO ACÓRDÃO – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – FORMULAÇÃO DE VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO MASCARADO DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO EMBARGADO.
1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
” (EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG)
.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021840-71.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, os declaratórios opostos pela COTEMINAS S.A., para suprir omissão quanto à inocorrência de preclusão “
pro judicato
” da discussão sobre “
o direito de voz e voto na assembleia
”, e, consequentemente, deu provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento no
1021840-71.2020.8.11.0000
, interposto pela COTEMINAS, para reformar a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

formulado pelos embargantes, e, assim, assegurar à COTEMINAS “
o direito à voz e voto na AGC da recuperação judicial dos agravados
” (cf. Id. no 81882953).

Os recuperandos/
embargantes afirmam que “
o primeiro vício contido no v. acórdão embargado está no fato de ter sido reconhecido que a simples manifestação da embargada na recuperação judicial, informando a existência de procedimento arbitral em curso – e, assim, quantia ilíquida – teria o condão de afastar os efeitos da habilitação retardatária
”, e que “
o vício do v. acórdão está no fato de ter disposto que a embargada não teria culpa por ter apresentado habilitação retardatária, uma vez que o crédito ainda era ilíquido no prazo da habilitação, sem se ater ao disposto no art. 6o, §3o da Lei 11.101/05, o qual prevê que o juízo da ação que demandar quantia ilíquida poderá determinar a reserva da importância
” (sic – cf. Id. no 83574474 - pág. 2/3).

Sustentam que, ao contrário do que fez o acórdão, “
não há o que se falar em decisão ‘condicionante’ de exercício de voto ao ‘advento de sentença definitiva acolhedora do pedido de habilitação antes da data da AGC’, se a observância da legislação vigente, ante a disposição do §1o, art. 10 da Lei 11.101/05, acarreta a ausência de direito de voto do credor que apresentar habilitação retardatária
”.

Arrematam dizendo que “
a contradição
(...)
é evidente, uma vez que o simples fato de não poder apresentar habilitação no momento devido em nada altera a consequência legal do ajuizamento de uma habilitação retardatária – e frise-se, a Embargada sequer cumpriu o §3o, art. 6o da Lei 11.101/05, uma vez que poderia ter pleiteado ao juízo arbitral a reserva do valor, entretanto, tão somente peticionou nos autos da recuperação judicial, em nítida inobservância do procedimento correto
”
(sic – cf. Id. no 83574474 - pág. 4/5).

Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para que “
sejam sanados os relevantes vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado
”, aplicando-lhes efeitos infringentes (sic – cf. Id. no 83574474 - pág. 7/8).

Nas contrarrazões, a embargada Coteminas pede não conhecimento dos aclaratórios por “
ausência de indicação e demonstração das hipóteses de cabimento
” dos declaratórios e, no mais, discorre sobre a “
ausência de contradição, omissão ou erro material
”, refutando os argumentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 87123970).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”,

“
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

E, conforme pacífica jurisprudência, “
o erro material é aquele perceptível ‘primu ictu oculi’, e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
”
(AgRg no AREsp 65.819/RN)
.

No caso, porém, como repetidamente vem acontecendo, os recuperandos/embargantes Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas não se deram ao trabalho nem mesmo de apontar, efetivamente, a existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC;

não há uma mísera menção aos vocábulos “
obscuridade
” ou “
omissão
”, ou qualquer outro sinonímico. E no ponto em que mencionam o vocábulo “
contradição
”, divergem completamente da acepção jurídica do termo, pois não se referem a qualquer contraposição de ideias, antinomia, discrepância, incongruência, paradoxo.

Há apenas pedido de que “
sejam sanados os relevantes vícios que recaem sobre o v. acórdão embargado
” (sic – cf. Id. no 83574474 - pág. 7/8), mas sem mínima indicação de quais seriam estes.

A única conclusão possível é de que os recuperandos entendem que
padece de
vício
– num sentido tão amplo que a expressão “
lato sensu
” seria demasiadamente comedida – todo e qualquer pronunciamento jurisdicional que diga “
sim
” quando eles entendem que “
não
”, como, e.g., no caso da participação da COTEMINAS, com direito a voz e voto, na AGC, daí a inexplicável e deveras intrigante compreensão de que, de alguma maneira, seria justificável a interposição dos declaratórios com fins de saneamento do vício negativo.

Esse intuito, porém, tem outro nome: rediscussão da matéria.

Aliás, a própria redação das razões dos declaratórios já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido, tanto que, em determinado ponto das razões dos declaratórios, os recuperandos dizem ser inacreditável o acolhimento do recurso da parte adversa (“
Entretanto, embora não pareça crível, os embargos de declaração da Coteminas foram acolhidos
” – cf. Id. no 83574474 - pág. 5).

É triste ter que repetir mais uma vez, talvez pela quinta, sexta, não sei..., mas, novamente, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (
EDcl no REsp 440.106/RJ
).

Acrescento à lição jurisprudencial que, como bem sabemos, o processo não pode ser encarado como diálogo aberto, uma conversa entre o jurisdicionado e o Poder Judiciário, com argumentação recíproca afim de encontrar a melhor solução da controvérsia – e digo melhor apenas sob a ótica da parte –; simples interpretação sistemática das leis processuais vigentes revela que o jurisdicionado deve, desde o momento em que bate às portas do Judiciário, expor com precisão o problema que lhe atormenta e dizer o porquê da injustiça ou ilegalidade desse acontecimento, ou seja, indicar a razão da imprescindibilidade da intervenção jurisdicional para almejada resolução da controvérsia.

Os recuperandos tinham efetivamente feito isso, e seus argumentos foram devidamente analisados, mas, ao final, refutados por esta Corte, que se pronunciou sobre todos os pontos aos quais deveria adereçar, de modo que, justamente por não se tratar de um diálogo cordial, mas prestação do serviço jurisdicional, agora não podem mais questionar o acertamento decisório por mero inconformismo junto ao mesmíssimo julgador, e não à instância superior.

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3a Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4a Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração e, considerando, ainda, a ausência de interrupção do prazo recursal, determino certificação de eventual trânsito em julgado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021